Tribunal: STF
Processo: Rcl 37024
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por CEI Produtos Metalúrgicos e Mecânicos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à autoridade do decidido na ADI 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau. 
    A reclamante aduz o seguinte:
    “A AADI n° 442, estabelece o limite de atuação estatual para legislar sobre matéria financeira; relativamente à estipulação de indexadores de correção monetária e juros, de modo que não seja extrapolado os limites impostos por Lei Federal, a qual determina os limites máximos a serem observados pelos Estados Membros, no exercício de sua competência legislativa supletiva. 
    Assim, tendo a Lei Federal n° 9.250/95, estalecido em seu artigo 39, § 4° que […]. 
    Devendo ser considerado que a referida Taxa Selic é composta de juros + correção monetária, afasta a aplicação de tais títulos ( juros e correção monetária ) em separado, ou seja cumulativamente entre si, posto que redundaria em juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, ou seja tal procedimento acarretaria o inaceitável bis in iden; violando o princípio da isonomia do artigo 5° da Constituição Federal. 
    Muito embora tenhamos a legislação retro mencionada, qual seja artigo 39, § 4° da Lei Federal n° 9.250/95, em pleno vigor deste 1° de janeiro de 1996, é de ser constatado no corpo das CDAs emitidas em 20/07/2018 e 22/08/2018, que as mesmas foram emitidas com fundamento legal nos termos da Lei Estadual n° 13.918/09, a qual foi o objeto da ADI n° 442, onde o percentual de 0,13% ao dia, foi devidamente expurgado da referida Lei estadual, devendo prevalecer os termos da Lei Federal n° 9.250 / 95, sendo então por tal fundamento, o objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; o qual negou efeito suspensivo, mantendo a R. decisão monocrática. 
    Entende a Reclamante que, a emissão das CDAs em comento, sob o fundamento da Lei Estadual n° 6374 / 89, em 2018; com as alterações da Lei Estadual n° 13.918 / 2009 que determina a aplicação de juros de mora de 0,13% ao dia, afronta os termos contidos no artigo 102, § 4° da Constituição Federal vigente, face à R. decisão constante da ADI n° 442, Desta Egrégia Corte Constitucional, em razão do que, não pode prevalecer” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    E complementa:
    “A referida R. decisão monocrática, que inclusive determina o bloqueio de ativos financeiros através do BACENJD; foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento para o Tribunal de Justiça Estadual, o qual negou feito suspensivo, mantendo a R. decisão monocrática; o que indubitavelmente causa prejuízo de grande monta, de vez que a manutenção da R. decisão monocrática prolatada com base de fundamento em título executivo fiscal emitido com os excessos contidos na Lei Estadual n° 13.918 / 2009, em afronta aos termos Constitucionais ( cf 102, §4° ) em relação ao efeito vinculante das R, decisões prolatadas por Esse Supremo Tribunal Federal em Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade, as quais necessariamente devem ser preservadas em razão da segurança jurídica e Direito Adquirido” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, 
    “[...] seja recebida e processada regularmente a presente RECLAMAÇÃO, sendo julgada como inteiramente procedente e consequentemente dado integral provimento para 
    1 - ) Decretar a NULIDADE das R. decisões que acolhem os Embargos Declaratórios, proferida em 1° grau de jurisdição, e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; modificando a R. decisão que determinou o recálculo dos débitos fiscais, adequando-os conforme a Lei Federal n° 9.250/96, artigo 39, §4°, expurgando os juros de mora de 0,13% ao dia da Lei Estadual n/ 6.374/89, com as alterações decorrentes da LEI Estadual n° 13918 / 2009 ,de onde desponta a violação do artigo 102, § 4° da Constituição Federal levando-se em consideração a R. decisão da ADI n° 442; restaurando a obrigação de recálculo do débito exequendo à Fazenda Estadual; estabelecendo prazo razoável para a prática de tal ato processual; 
    2 - ) Constatado o excesso de cobrança, pelo restabelecimento e aplicação dos termos da Lei Estadual n° 13.918 / 2009, decorrentes das R. decisões combatidas; inevitavelmente encontramos os valores levados à protesto indevido identicamente excessivos, em razão do que, requer provimento para que sejam identicamente anulados; para que sejam estampados nestes autos, a mais correta; completa e escorreita aplicação da Lei vigente, de vez que somente através da mesma, teremos a tão almejada ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 31).
    Em 6/12/2019, determinei a intimação da reclamante para que, emendando a petição inicial, informasse o beneficiário do ato reclamado, bem como o seu endereço (documento eletrônico 32). A reclamante, no entanto, permaneceu inerte (documento eletrônico 33).
    É o relatório necessário. Decido.
    Observa-se que a reclamante, não obstante intimada (documento eletrônico 33), não emendou a petição inicial, para informar o beneficiário do ato reclamado e os dados necessários para sua devida citação. 
    Por esse motivo, a petição inicial deve ser indeferida, conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, que assim dispõe:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei).
    Em igual sentido, esta Suprema Corte assim decidiu no seguinte precedente: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator